Tribunal: STF
Processo: ARE 1573291
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Ambiental e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação civil pública ambiental. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de enfrentamento de questões relevantes nos embargos de declaração. Violação ao art. 93, inc. ix, da Constituição da República. Retorno dos autos à origem. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a nulidade do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em razão de negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração opostos por Antonio Safra Garcia, em ação civil pública pela qual se discutia a ocupação de área de preservação permanente nas margens do Rio Grande (UHE Água Vermelha/SP).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se no acórdão recorrido incorreu-se em negativa de prestação jurisdicional, por se deixar de enfrentar argumentos relevantes e potencialmente modificativos do resultado da demanda; e (ii) verificar se há motivo para reformar a decisão monocrática pela qual se reconheceu a nulidade do acórdão do TRF-3 e se determinou o retorno dos autos para novo julgamento.



    III. Razões de decidir



    3. Registre-se que, embora o julgador não esteja obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, deve enfrentar minimamente as teses capazes de influir no resultado do julgamento, conforme fixado no Tema RG nº 339 (AI nº 791.292/PE).



    4. No caso, o TRF-3, ao rejeitar os embargos de declaração, deixou de apreciar questões centrais levantadas pelo recorrente, relativas à natureza do curso d’água (rio ou reservatório artificial), à aplicabilidade do art. 61-A da Lei nº 12.651, de 2012 (novo Código Florestal) e à produção de provas técnicas, alegadamente indeferidas.



    5. A omissão caracteriza negativa de prestação jurisdicional, pois impede o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a fundamentação adequada da decisão judicial exigida pelo art. 93, inc. IX, da Constituição.



    6. O precedente do STF (ARE nº 1.210.762-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acórdão Min. Nunes Marques) reconhece que o não provimento de embargos de declaração sem apreciação da matéria arguida implica nulidade por ausência de motivação.



    7. Assim, mantém-se a decisão pela qual se reconheceu a violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República e se determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX, e 225, § 1º, inc. I; CPC, art. 489, § 1º, inc. I; Lei nº 4.771, de 1965, art. 2º; Lei nº 7.803, de 1989; Lei nº 12.651, de 2012, arts. 15, 61 e 61-A; Resolução Conama nº 302, de 2005.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.210.762-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 17/05/2022, p. 21/06/2022.